Tribunal: TJDFT
Processo: 0712553-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ARTIGO 40, INCISO V, DA LEI N. 11.343/2006. INCIDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inviável o pleito absolutório, quando a condenação está baseada em elementos seguros de prova, como os laudos periciais e os depoimentos seguros e coerentes do policial, comprovando a prática do tráfico de drogas interestadual.
2. Se a confissão espontânea, ainda que parcial ou extrajudicial, serviu para auxiliar a convicção do julgador, deve ser considerada para fins da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea d, do CP.
3. Mantém-se a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei no. 11.343/2006, quando comprovado o tráfico interestadual, notadamente porque os réus foram presos no aeroporto de Brasília.
4. Recursos conhecidos. Não provido o recurso do réu e parcialmente provido o apelo da ré.